Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007524-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 620.964.789-87 (EMBARGANTE), RUI ROBERTO ROTTA - CPF: 195.870.749-04 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (EMBARGADO), GISELE SOBRINHO CASTANON - CPF: 652.134.401-34 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EM AÇÃO MONITÓRIA). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE VEÍCULOS. POOSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: 3. Não houve demonstração de que os veículos penhorados sejam os únicos utilizados pelos agravantes para fins comerciais. 4. Inexistem nos autos provas de que os bens estejam alienados fiduciariamente a instituição bancária. 5. A decisão agravada não afronta o disposto no artigo 1.361, caput, do Código Civil, tampouco o artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"É válida a determinação judicial de avaliação e remoção de veículos penhorados quando não comprovada a essencialidade dos bens para atividade comercial do executado, tampouco demonstrada a existência de alienação fiduciária, não havendo afronta aos artigos 1.361 do Código Civil e 833, V, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, arts. 833, V e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA (ID. Num. 308556892),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007524-77.2025.8.11.0000,
interposto contra
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 0050109-24.2014.8.11.0041 código 931449, proposta por
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,

penhorou e determinou a remoção do caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4.

Em síntese, os Embargante alegam que o acórdão é contraditório; que “(...) O acórdão embargado, em sua análise, afirmou categoricamente: "Todavia, não há prova de que seja o único bem utilizado pelos agravantes; e quanto à alienação fiduciária alegada, não se constata que ela incida sobre o veículo objeto da questão (caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4)."; mas que “(...) Contrariando tal afirmação, os autos contêm, expressamente, o documento de ID 274163389, intitulado "contrato Alienação Fiduciária C1,2". Este documento foi devidamente anexado no momento da interposição do Agravo de Instrumento e se refere, justamente, ao veículo CAMINHÃO PLACAS OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT INTERNATIONAL/9800I 6X4, com RENAVAM 00405155719 e CHASSI 93SRUAHT0CR481605, em favor da instituição financeira SICREDI”; que “(...) A existência desse contrato nos autos contradiz diretamente a conclusão do acórdão de que "não se constata" a incidência da alienação fiduciária sobre o referido veículo. Trata-se, portanto, de uma contradição manifesta entre a prova documental presente no processo e a premissa adotada no julgamento. Necessário, assim, que esta Egrégia Câmara se manifeste expressamente sobre a valoração e o teor do documento de ID 274163389, sanando a contradição apontada e reavaliando a questão da impenhorabilidade do bem em razão da alienação fiduciária”.

Apontam contradição na afirmação do acórdão: “(...)

Todavia, não há prova de que seja o único bem utilizado pelos agravantes; e quanto à alienação fiduciária alegada, não se constata que ela incida sobre o veículo objeto da questão (...)." "Não houve demonstração de que os veículos penhorados sejam os únicos utilizados pelos agravantes para fins comerciais." Trechos do Acórdão, Id. 307195895, Página 1. Os Embargantes, desde a petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 274163383), e reiteradamente, argumentaram que o veículo CAMINHÃO PLACAS OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT INTERNATIONAL/9800I 6X4 é indispensável para o exercício da profissão do Agravante RUI ROBERTO ROTTA, que é motorista de caminhão”.

Dizem que “(...) Para comprovar a essencialidade e o uso profissional do caminhão, foram anexadas aos autos diversas notas fiscais de transporte, identificadas pelos IDs 274163391, 274163392, 274163393, 274163395, 274163396, 274163397, 274163398, 274163399 e 274170350. Cada uma dessas notas fiscais expressamente menciona: "TRANSPORTE SUBCONTRATADO COM RUI ROBERTO ROTTA JUNIOR (...) PROPRIETARIO DO VEICULO MARCA INTERNATIONAL, PLACA OAR2I78 - RENAVAM 00405155719, UF MT, MOTORISTA RUI ROBERTO ROTTA, CPF 195.870.749/04, CONJUNTO MCC7E33/MCC7E93" Trechos das Notas Fiscais, IDs 274163391 a 274170350. Esses documentos demonstram, de forma cabal e reiterada, que: 1. O Agravante RUI ROBERTO ROTTA é o motorista. 2. O veículo utilizado para o transporte é o caminhão INTERNATIONAL/9800I 6X4, PLACA OAR2I78, objeto da penhora e remoção. 3. A atividade de transporte é a sua profissão, conforme declarado no Agravo. A análise conjunta dessas notas fiscais evidencia o uso contínuo e específico deste caminhão para a atividade profissional do Agravante, o que o enquadra na proteção da impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão (Art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil)”.

Requerem “(...) 1. Sejam conhecidos e, no mérito, providos os presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição e suprida a omissão apontadas no acórdão de Id. 307195895. 2. Que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre: o A contradição entre a afirmação de ausência de prova da alienação fiduciária e a existência do documento de ID 274163389 ("contrato Alienação Fiduciária C1,2") nos autos, que comprova tal condição para o caminhão de placa OAR2I78. o A omissão na análise das notas fiscais de transporte (IDs 274163391, 274163392, 274163393, 274163395, 274163396, 274163397, 274163398, 274163399 e 274170350), que atestam o uso profissional do caminhão INTERNATIONAL/9800I 6X4, PLACA OAR2I78, pelo Agravante RUI ROBERTO ROTTA, que atua como motorista de caminhão, o que o qualifica como bem impenhorável nos termos do Art. 833, V, do CPC, e a omissão na valoração da prova de sua essencialidade. 3. Requerem, ainda, a concessão de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para que, uma vez sanadas as contradições e omissões, seja reformado o acórdão e, consequentemente, provido o Agravo de Instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo e determinando o levantamento da penhora e remoção, em observância ao disposto nos artigos 833, V, do CPC, e 1.361 do Código Civil, bem como o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA (ID. Num. 308556892),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007524-77.2025.8.11.0000,
interposto contra
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 0050109-24.2014.8.11.0041 código 931449, proposta por
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,

penhorou e determinou a remoção do caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EM AÇÃO MONITÓRIA). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE VEÍCULOS. POOSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, determinou a avaliação e remoção dos veículos penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da decisão que determinou a avaliação e remoção dos bens penhorados, diante da alegação de que tais bens estariam alienados fiduciariamente ou seriam essenciais à atividade comercial dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Não houve demonstração de que os veículos penhorados sejam os únicos utilizados pelos agravantes para fins comerciais.

4. Inexistem nos autos provas de que os bens estejam alienados fiduciariamente a instituição bancária.

5. A decisão agravada não afronta o disposto no artigo 1.361, caput, do Código Civil, tampouco o artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a determinação judicial de avaliação e remoção de veículos penhorados quando não comprovada a essencialidade dos bens para atividade comercial do executado, tampouco demonstrada a existência de alienação fiduciária, não havendo afronta aos artigos 1.361 do Código Civil e 833, V, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 833, V”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, eis que o acórdão considerou plausível a decisão de primeiro grau, diante da não demonstração de que o bem seja alienado fiduciariamente à SICREDI, e nem que seja o único bem que se presta aos serviços dos Agravantes/Embargantes.

Vejamos:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 0050109-24.2014.8.11.0041 código 931449, proposta por
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
em face de
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA
(Agravantes),
penhorou e determinou a remoção do caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4.

Pois bem.

Efetivamente, há indícios de que o bem objeto de penhora seja utilizado para o exercício de atividade profissional dos Agravantes.

Todavia, não há prova de que seja o único bem utilizado pelos agravantes; e quanto à alienação fiduciária alegada, não se constata que ela incida sobre o veículo objeto da questão (
caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4).

O que há é a comunicação pela Sicredi, de que a alienação
existe em relação a outro veículo (Scania/G 420 A6X4, ano 2012, Placa AUV8853/MT), conforme ofício encaminhado à Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Desse modo, a meu viso não merece prevalecer a liminar por mim concedida.

Com essas considerações, é pertinente que a decisão do Juízo “a quo” seja revigorada, inclusive porque há alegação a ser apurada no primeiro grau, no que diz respeito à fraude em relação de execução.

Nesse contexto, frise-se a plausibilidade da decisão do primeiro grau, pois não há demonstração de que o bem seja alienado fiduciariamente à SICREDI, e nem que seja o único bem que se presta aos serviços dos Agravantes.

Mantém-se, portanto, a decisão do Juízo singular, não havendo falar em afronta ao artigo 1361 “caput” do Código Civil e ao artigo 833, V, do CPC.

Quanto ao solicitado ID 175498036,
expeça-se
mandado de avaliação e remoção dos veículos penhorados placas OAR2I78 e AVK6060, nos endereços em que citados os executados ou no último endereço por eles informados nos autos, ficando o exequente como fiel depositário, nos termos do art. 840, II, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Revogo a decisão liminar por mim anteriormente exarada, neste agravo”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025